Tribunal: TJDFT
Processo: 0709742-55.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709742-55.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX VAZ DA SILVA, ANA PAULA LEANDRO SOARES APELADO: ADEMAR INACIO DE FARIAS, ANA IRLEY MENDES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação interpostos por ALEX VAZ DA SILVA e ANA PAULA LEANDRO SOARES, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. No ID no 50745061, as partes comunicam que celebraram acordo, por meio do qual desistem expressamente dos recursos de apelação interpostos na presente ação, restando, nos termos da Cláusula Sexta, autorizado a qualquer das partes a comunicação sobre a existência do acordo. Dessa feita, HOMOLOGO o ACORDO juntado no ID no 50745061, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil. Baixem-se os autos ao Primeiro Grau, com as cautelas de estilo, para prosseguimento nos termos do acordo homologado. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador